Tribunal: TJDFT
Processo: 0701750-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701750-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AUTO POSTO MILLENNIUM 2000 LTDA em face de DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (n. 0706754-27.2019.8.07.0018), promovida pelo ora Agravado, indeferiu o pedido de penhora de precatório judicial formulado pelo executado, ora Agravante. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de ação de execução ajuizada pelo Distrito Federal em face de Auto Posto Millennium 2000, por meio da qual pugna pelo pagamento de R$ 973.890,90, com fulcro em Processo Administrativo SEI 00020- 00013471/2017-60, Contrato de Prestação de Serviços no 051/2013, referente ao Processo 054.001.886/2013, instaurado para apurar a indevida suspensão no abastecimento de combustível de viaturas da Polícia Militar Distrito Federal. Por meio da petição de ID 51529322, o executado indicou à penhora precatório judicial, no valor de R$ 1.129.019,32 (decorrente de sentença transitada em julgado, proferida nos autos do Processo no 0714713-06.2019.8.07.0000, que tramitou perante a 1a Vara da Fazenda Pública do DF) sob o fundamento de que estaria configurada a hipótese de compensação, nos termos do art. 368 do CC e que esta constrição seria menos onerosa (art. 805 do CPC). Na oportunidade, o executado citou três precedentes do Superior Tribunal de Justiça: 1) AgRg no REsp 432.568/SP, Rel. Ministro Francissco Falcão, Primeira Turma, julgado em 08/10/2002, DJ 02/12/2002, p. 244; 2) REsp 365.095/ES, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2003, DJ 09/12/2003, p. 214); 3) AgRg no REsp 664.100/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 03/02/2005, DJ 14/03/2005, p. 226) Ainda, por meio da petição de ID 52400007, o executado informou não possuir dinheiro ou aplicação financeira para garantir à execução, mas apenas um imóvel que representa o único bem de seu ativo, o qual é sempre considerado como “garantia informal quando o Executado compra junto aos seus fornecedores, pois comercializa produto de alto custo e risco, servindo ainda como lastro para a manutenção de seu bom nome no mercado, inclusive quando precisa obter crédito”. Na oportunidade, reafirma que o precatório, indicado à penhora, equipara-se a dinheiro, por se tratar de penhora de mão própria. Além dos precedentes acima mencionados, ainda citou: 4) REsp 829.583/RJ, Rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/09/2009, DJe 30/09/2009; 5) RMS 42.409/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 06/10/2015, DJe 16/10/2015; 6) AgRg no REsp 818.555/MT, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 03/10/2006, DJ 11/10/2006; 7) REsp 1.405.296/AL, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017). 8) Precedentes de outros tribunais (TJSP e TJPR) Instado a se manifestar, o exequente recusou a substituição à penhora, ID 52934239, sob o argumento de que “precatório não pode ser equiparado a dinheiro, especialmente porque deve ser observada a ordem cronológica de pagamento, conforme prevê o art. 100 da Constituição, de maneira que é legítima a recusa do credor em aceitar a indicação desse crédito, ainda que seja a Fazenda Pública a devedora do valor previsto no precatório”. Aduziu ainda que a parte executada possui um imóvel, sobre o qual deve recair a penhora. Novamente, o executado peticionou, ID 53090024, aduzindo que a recusa do credor é injustificada. Em síntese, aduz que o exequente não atentou para as peculiaridades do caso concreto, no sentido de que o feito trata de penhora de mão própria, a qual seria equiparada a dinheiro. Aduz que não foi realizado o cotejo analítico dos precedentes juntados. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, destaco que, ao contrário do alegado pelo executado, o Distrito Federal apresentou justificativa para recusa, analisando detidamente a situação posta, qual seja, de que o precatório deve ser pago por ele próprio. Tanto que afirmou que “precatório não pode ser equiparado a dinheiro, especialmente porque deve ser observada a ordem cronológica de pagamento, conforme prevê o art. 100 da Constituição, de maneira que é legítima a recusa do credor em aceitar a indicação desse crédito, ainda que seja a Fazenda Pública a devedora do valor previsto no precatório”. Pois bem. A presente controvérsia reside na análise da legitimidade da recusa do Distrito Federal em aceitar a substituição da penhora por precatório. Neste particular, o executado argumenta que, como o precatório deve ser pago pelo mesmo ente federativo- Distrito Federal- deveria ser reconhecida a penhora de “mão própria”, caso em que o precatório não deveria ser considerado mero direito de crédito, mas equivaleria a dinheiro, para efeitos de penhora, tendo em vista a possibilidade de compensação automática. Analisando detidamente o feito, observo que não assiste razão ao executado. Sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça no enunciado no 406 (publicada em 24/11/2009) que “a Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório”. Os precedentes que embasaram a edição do enunciado são do ano de 2008 e 2009 e o fundamento utilizado pela Corte Superior, ao analisar julgamentos proferidos em execuções fiscais, é de que precatório não se equipara a dinheiro ou fiança bancária, mas a direito de crédito. Em 2013, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.090.898/SP, de relatoria do eminente Ministro CASTRO MEIRA (DJe 31.8.2009), e do REsp. 1.337.790/PR, de relatoria do eminente Ministro HERMAN BENJAMIN, (DJe 7.1.2013), ambos julgados como representativo de controvérsia, entendeu que a penhora deve ser efetuada conforme a ordem legal prevista no art. 655 do CPC/1973 e no art. 11 da Lei 6.830/1980. Portanto, a Corte Superior pacificou a tese de que, não obstante o bem ofertado seja penhorável, o exequente pode recusar a sua nomeação, quando fundada na inobservância da ordem legal, sem que isso implique ofensa ao art. 835 do CPC. Faz-se pertinente salientar que, embora o precatório deva ser pago pelo Distrito Federal, não merece prosperar a tese de que deve haver compensação automática de créditos. Isto porque a Lei Complementar no 938/17, traz uma série de requisitos para a compensação de débitos inscritos em dívida ativa de natureza tributária ou de outra natureza do Distrito Federal com precatórios do Distrito Federal, suas autarquias e fundações, cuja análise de cumprimento não compete a este juízo. Destaco que os precedentes citados pelo executado (AgRg no REsp 432.568/SP; REsp 365.095/ES, AgRg no REsp 664.100/SP e AgRg no REsp 818.555/MT e REsp 829.583/RJ), reconhecendo a possibilidade de substituição da penhora por precatório, por ser equivalente a dinheiro, são todos anteriores à publicação do enunciado no 406 (2009) e ao julgamento do Recurso Representativo de Controvérsia, tendo havido clara superação de entendimento. Os precedentes RMS 42.409/RJ (Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 06/10/2015, DJe 16/10/2015) e REsp 1.405.296/AL (Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017) tratam da incidência de imposto de renda por ocasião do pagamento do precatório. Diante do entendimento vinculante da Corte Superior, aplicável à presente execução de título extrajudicial, desnecessária é a análise de precedentes provenientes de outros Tribunais. Por fim, convém ainda ressaltar que, embora o art. 805 do CPC estabeleça que “Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”, certo é que nos termos do art. 797 do CPC: “Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados”. Neste ponto, também destaco que, segundo os precedentes que fundamentaram a edição da súmula acima citada e o julgamento em recurso repetitivo, uma vez oferecido bem à penhora sem observância da ordem prevista no art. 11 da Lei 6.830/80 e do art. 835 do CPC, é lícita a não aceitação da nomeação à penhora desses títulos, sem ofensa ao princípio da menor onerosidade, pois a execução é feita no interesse do exequente e não do executado. Portanto, tratando-se de crédito da Fazenda Pública, ainda que o executado tenha precatório para receber do mesmo ente federativo, a este é lícita a recusa do pedido de substituição. Assim, considerando a recusa do credor quanto ao bem ofertado, e também que ele não atende à ordem legal de preferência da penhora (art. 835 do CPC), indefiro a substituição da penhora sobre o bem ofertado pelo executado (ID52399853). Prossiga-se nos termos da decisão de ID39341002, item 1.9 e seguintes (Bacenjud). Deixo para analisar o pedido de penhora sobre o imóvel de propriedade da executada, após o retorno da pesquisa via Bacenjud e Renajud, em observância ao art. 835 do CPC. A Agravante aduz que a decisão agravada desconsiderou a regra da menor onerosidade para o devedor, além de não ter considerado que a demanda não trata de execução fiscal, mas de execução de título extrajudicial. Acrescenta que a penhora oferecida diz respeito a penhora de mão própria, tendo em vista que o precatório é devido pelo exequente, sendo equiparado a dinheiro. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo foi demonstrado (ID 13903899). O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, além de ser tempestivo. Recebo o recurso. Do Efeito Suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Primeiramente, observa-se a probabilidade do direito invocado, na medida em que se discute execução de título extrajudicial onde o executado oferece à penhora título válido, qual seja, precatório judicial. O Agravante demonstrou que é credor do Distrito Federal da quantia de R$ 1.129.0190,32 (um milhão, cento e vinte e nove mil e dezenove reais e trinta e dois centavos), decorrente de sentença transitada em julgado, que deu origem a precatório. Nesse contexto, mostra-se válida a penhora do título, a fim de satisfazer o débito exequendo de R$ 973.890,90 (novecentos e setenta e três mil, oitocentos e noventa reais e noventa centavos). Trata-se de hipótese que atrai a regra do artigo 369 do Código Civil, segundo a qual “a compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis”. Além disso, deve prevalecer a norma processual, que dispõe sobre a necessidade de se promover execução menos gravosa ao devedor, de acordo com o artigo 805 do CPC. Destaco precedente do STJ, no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS SATISFATIVAS DO CRÉDITO PERSEGUIDO DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS, PARA QUE SEJAM MENOS GRAVOSAS AO DEVEDOR E MAIS EFICAZES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É assente a cognição jurisprudencial deste Sodalício no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. Precedente. 2. No caso em exame, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que os pedidos formulados pelo exequente, de suspensão de passaporte, de suspensão da CNH e de cancelamento dos cartões de crédito e débito, seriam excessivamente gravosos aos executados e desproporcionais à obrigação de pagamento do débito, mormente considerando que, no caso, o Juízo a quo já deferira medida adequada a compelir os devedores ao adimplemento, determinando inclusão de seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito. A revisão de tal entendimento, na via estreita do recurso especial, sobretudo para perquirir a adequada aplicação do princípio da menor onerosidade no caso concreto, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1283998/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 17/10/2018) Portanto, mostra-se indevida a inadmissibilidade da penhora do título para ser realizada a constrição de recursos financeiros, que se destinam, em regra, a viabilizar a atividade econômica da empresa devedora. A recusa de penhora realizada sobre precatório, além de violar a regra do art. 805 do CPC, põe em risco o funcionamento da sociedade, representando risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Acrescente-se que, por não se tratar de execução fiscal, não se aplica a Lei n. 6.830/80, ou o disposto no Enunciado de Súmula n. 406 do STJ, que trata da possibilidade de recusa da Fazenda Pública à pretensão de substituição do bem penhorado por precatório. Enfim, na estreita via da presente análise antecipatória, é forçoso concluir que deve ser admitida a penhora oferecida. A constrição sobre crédito que o devedor possuir frente ao Distrito Federal encontra viabilidade e deve ser considerado, inclusive, como equiparável a depósito em dinheiro. Na mesma linha de entendimento, trago à colação o seguinte julgado do STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENHORA DE MÃO PRÓPRIA. EQUIPARAÇÃO A DEPÓSITO EM DINHEIRO. PENHORA SOBRE ARRECADAÇÃO MENSAL DE CONDOMÍNIO. - Embora a lei não trate expressamente da penhora de mão própria, consistente na possibilidade da constrição recair sobre crédito que o executado possui frente ao próprio exequente, tal modalidade de penhora encontra viabilidade na dicção do art. 671, II, do CPC, apenas com a peculiaridade de que o terceiro devedor, nesta hipótese, é o próprio exequente. - A penhora de mão própria só é possível se ambos os créditos forem certos, líquidos e exigíveis, hipótese em que, mais do que a garantia do juízo, haverá a compensação “ope legis”, até o limite do crédito do executado frente ao exequente. - Considerando que o crédito objeto de penhora de mão própria terá como resultado final sua compensação automática com o débito em execução, não há como deixar de incluí-lo em primeiro lugar, juntamente com o depósito em dinheiro, na ordem de gradação do art.655 do CPC, visto que esta segue o critério da liquidez, isto é, da maior facilidade do bem ser utilizado para quitação da dívida. Se a compensação opera-se automaticamente, dispensando até mesmo a necessidade de conversão em moeda, conclui-se que essa forma de garantia do juízo é a mais eficaz e célere, indo ao encontro dos princípios constitucionais da economia processual e da razoável duração do processo, bem como de realização da execução pelo modo menos gravoso para o devedor. - A despeito da sua personalidade restrita, é inegável que o condomínio tem aptidão para adquirir e exercer direitos e contrair obrigações. Ainda que não vise ao lucro, não pode ser tratado como simples estado de indivisão de bens. O condomínio, enquanto ente constituído para gerir um patrimônio comum, deve realizar o seu mister com eficiência, objetivando sempre a preservação e o cumprimento dos direitos e deveres de condôminos e terceiros. Diante disso, conclui-se pela possibilidade de penhora sobre a arrecadação mensal do condomínio. A medida, porém, além de ter de respeitar a gradação legal do art. 655 do CPC, deve obedecer a outro requisito, que já era jurisprudencialmente exigido por este STJ e que agora se encontra no art. 655-A, § 3o, do CPC, qual seja, a nomeação de ?depositário, com a atribuição de submeter à aprovação judicial a forma de efetivação da constrição, bem como de prestar contas mensalmente, entregando ao exequente as quantias recebidas, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida?. Na hipótese específica do condomínio, nomeia-se um depositário, a quem incumbirá apresentar, para aprovação do Juiz, a forma de levantamento dos recursos e o esquema de pagamento do débito, cuidando inclusive para que o percentual fixado sobre a arrecadação mensal do condomínio não inviabilize o próprio funcionamento deste. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 829.583/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 30/09/2009) Por fim, observa-se que não há nos autos elementos que denotem que a substituição da penhora causará prejuízo ao exequente. Ao revés, vislumbra-se a possibilidade de a constrição do valor de R$ 160.424,56 (cento e sessenta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos), realizada sobre conta da executada, poderá prejudicar compromissos da empresa, como o pagamento de funcionários. Pelo exposto, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, defiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada até decisão final do presente recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2020 13:45:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador